Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-73.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ABANDONO DE OBRA. DESTITUIÇÃO E CONTINUIDADE DAS OBRAS. ASSOCIAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL.
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM .TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. A presença das condições da ação é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, conforme orienta a Teoria da Asserção.
2. São reconhecidos o interesse processual e a legitimidade ativa ad causam diante da suficiente demonstração acerca da existência de relação jurídica de direito material entre as partes que justificam o ajuizamento da ação, em sede de exame abstrato das alegações deduzidas na inicial.
3. Apelo provido. Sentença anulada.